Tribunal: TJMT
Processo: 1020044-45.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020044-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), LORRANY LOPES IWASHITA - CPF: 048.097.301-66 (PACIENTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (IMPETRANTE), JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDICLEY SOUZA VIEIRA - CPF: 048.402.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN VITOR CAMILOTTI - CPF: 032.930.151-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020044-45.2020.8.11.0000

PACIENTE: LORRANY LOPES IWASHITA
IMPETRANTE: SANDRO ROBERTO ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PACIENTE QUE APARENTEMENTE APENAS GUARDOU OS PRODUTOS SUBTRAÍDOS PELOS CORRÉUS, SEM SABER DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva demanda a existência de indícios seguros da autoria ou participação do suspeito no cometimento do crime imputado, sem os quais não se afigura possível a custódia cautelar, por ausência do
fumus commissi delicti
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Lorrany Lopes Iwashita
, presa pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes a materialidade e os indícios consistentes de autoria do delito a ela imputado, pois as provas colhidas na fase policial, a seu ver, não confirmam a sua participação no crime de furto.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ademais, afirma que, por se tratar de situação idêntica ao corréu Edicley Souza Vieira – que também responde a outra ação penal –, devem ser estendidos os benefícios concedidos pelo juízo
a quo
, com a imediata expedição do alvará de soltura.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido a paciente por ordem do juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, dentro da ação penal n. 1006194-07.2020.811.0037, na qual foi denunciada – juntamente com Edicley Souza Vieira e Gean Vitor Camilotti – pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, do CP), consoante se infere de excerto da peça acusatória:

Consta dos inclusos dos autos de inquérito policial que no dia 17 de setembro de 2020, por volta das 02h50min, em residência particular, situado na Rua Araticum, nº 1021, Bairro Primavera III, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, a denunciada LORRANY LOPES IWASHITA com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, recebeu, tinha em depósito e ocultou, em proveito próprio para si, coisas alheias móveis que sabia serem produtos de crime e consistentes em 11 (onze) unidades de água mineral 497ml, 14 (quatorze) unidades de carteiras de cigarro, 12 (unidades) de cerveja Brahma 600ml, 30 (trinta) unidades de cerveja Skol 269ml, 24 (vinte e quatro) unidades de cerveja Império 275ml, de acordo com Termo de Exibição e apreensão (ID 39879954-Pg. 09) e termo de entrega (ID 39879954-Pg. 21).

02. DA DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Segundo restou apurado, na data do fato a guarnição da polícia militar foi acionada através de denúncia anônima, a qual relatava delito furto em andamento no “Mercado Compra Mais”. Assim, chegando no local os milicianos verificaram que a porta frontal daquele estabelecimento estava destruída, conforme o relatório policial de constatação de local de crime (ID 39879954 – Pg. 47).

Ato contínuo, embora não houvesse ninguém no recinto, através das características repassadas pela denúncia, conseguiram localizar Edicley e Gean nas proximidades. Desta forma, foram abordados e, durante os questionamentos feitos pelos milicianos, admitiram a autoria do delito, informando ainda que havia um terceiro indivíduo não identificado, o qual falou para levar as bebidas até a residência da Lorrany.

Desta forma, os integrantes da Polícia Militar que atuaram no caso em tela compareceram na residência da denunciada, oportunidade que constaram que os objetos então subtraídos estavam naquele local, bem como fora localizado uma pequena quantidade de entorpecentes. Assim, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada para delegacia para os demais procedimentos cabíveis.

A autoridade coatora, em decisão proferida pelo magistrado Alexandre Delicato Pampado, converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, concedendo, porém, liberdade provisória aos outros dois autuados, sob os seguintes argumentos:

“[...] A redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

Desta feita, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pela autuada possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente, pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, fotos do estabelecimento depredado, termo de exibição e apreensão, e laudo de constatação de local de crime que, segundo consta, os objetos subtraídos foram localizados na residência da Autuada, que também foi surpreendida na posse de duas trouxas de substância similiar a maconha (fls. 17 – ID 39155560).

Ademais, o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada denota-se da persistência da mesma na prática delitiva tendo em vista ter sido processada e julgada pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput LT – Autos código n. 132260) ainda não transitada em julgado, mas que sinaliza que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP não inibiriam o cometimento de novos delitos.

Desta forma, a prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social. [...]

Autuados: Edicley Souza Vieira e Gean Vitor Camilotti

Analisando os autos, verifico que embora haja indícios da autoria e materialidade delitiva, não restou demonstrada a necessidade da decretação da prisão preventiva dos Suspeitos seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, vez que o crime praticado não envolveu violência ou grave ameaça contra pessoa, bem como tratam-se de indivíduos que não demonstram periculosidade a ponto de justificar seu encarceramento antecipado, já que ambos são tecnicamente primários e não respondem a outras ações penais.

Não se pode ainda presumir que os flagrados se furtarão à aplicação da lei penal ou que perturbarão a instrução criminal, uma vez que, até o presente momento, nenhum elemento concreto a este respeito foi produzido.

Por outro lado, em consulta ao Sistema Apolo não há em face dos mesmos nenhuma condenação, o que por ora, impede a manutenção de suas respectivas prisões, em consonância com as recentes alterações trazidas pela Legislação em vigor.

Insta salientar que a prisão é sempre a exceção e a liberdade é a regra.

Assim tal medida só pode ser adotada em caráter excepcional e desde que existam fortes elementos que a fundamentem, o que não é o caso.

Ante o exposto, nos termos dos arts. 321 e 319, ambos do CPP, concedo liberdade provisória sem fiança a EDICLEY SOUZA VIEIRA E GEAN VITOR CAMILOTTI, [...]
”
(id. 58274990).

Conquanto a paciente ostente
condenação provisória
pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, entendo que não subsistem as razões para manutenção da decretação de sua prisão cautelar.

Pelo que ficou evidenciado nos autos, a guarnição da Polícia Militar recebeu denúncia anônima dando conta de que três indivíduos masculinos estavam praticando um furto no mercado “Compre Mais”, e, por esta razão, se dirigiram até ao estabelecimento onde foi realizada a diligência que resultou na prisão dos réus.

Colho do depoimento do policial militar
Glauciney Cezar do Nascimento
:

“Que esta GU PM recebeu denúncia anônima relatando um furto em andamento no mercado Compre Mais, e ainda conforme a denúncia três masculinos, utilizando duas bicicletas e trajando camisetas de cores: vermelha, roxa e azul, quebraram a porta de vidro do estabelecimento e estavam subtraindo os produtos diversos. Assim, rapidamente a GU PM deslocou para o local e constatou o dano na porta do comércio, porém não havia nenhum suspeito no local e no momento que faziam varredura no comércio surgiu na esquina da via os conduzidos Gean e Edicley, e logo fizeram a abordagem deles, os quais, ao serem questionados sobre o ocorrido, confessaram a autoria do furto e acrescentaram que houve também a participação de um terceiro suspeito de nome Eder, vulgo ‘Gordinho’. Que deram voz de prisão a eles e, em seguida, fizeram diligências, contudo o suspeito Eder não foi localizado. Que durante a entrevista os suspeitos informaram a esta GU PM que os produtos subtraídos do comércio foram levados para a residência da suspeita Lorrany, localizada na rua Araticum. Então, a GU PM deslocou até o endereço da suspeita, e no local foram localizados: caixas de bebidas tipo cerveja, fardo de água mineral, e caixa de cigarros, duas trouxas de substância similar a maconha e o valor de 264 reais em cédulas de valores diversos e várias moedas.

Como se vê, a prisão deu-se a partir de uma denúncia anônima levada à Polícia Militar, noticiando o andamento de um furto que estava sendo praticado por 3 (três) indivíduos contra o mercado Compre Mais.

Feita a detenção de dois deles, adveio a informação de que os produtos furtados haviam sido deixados na casa da paciente, onde foram encontrados.

Entretanto, não há evidências que demonstre que tivesse ela conhecimento da
procedência criminosa dos produtos
.

Digo isso porque, segundo se extraem das declarações dos corréus, e da própria paciente, ela somente guardou os produtos em razão do pedido dos coacusados, já que ela é proprietária de um bar e eles eram clientes dela, como se vê:

“Alega que há quatro meses abriu um bar, denominado Bar da Vivi, e que ainda está se capitalizando para abastecer o comércio, tanto que até o momento não fez nenhuma retirada, já que investe todo dinheiro que entra. Quanto à Gean Vitor Camilotti e Edicley Sousa Vieira, informa que os conhece apenas de vista, pois são clientes do bar. Que nesta madrugada, alega a interroganda que já havia fechado o bar e estava dormindo em sua residência, que fica ao lado, quando Edicley bateu palmas em frente a sua casa e a chamou pelo nome. Que acordou e abriu a porta, reparando que estava apenas Edicley e Gean carregando caixas de bebidas e um maço de cigarros. Que não viu terceira pessoa com eles. Que Edicley pediu à declarante para deixar as caixas de bebidas em sua casa, pois logo ele iria buscar. Alega a interroganda que perguntou à Edicley ‘de onde eram as coisas’, tendo ele dito que ‘era dali de um mercadinho’, mas não entrou em detalhes, e logo ele saiu de bicicleta junto com o outro. Que momentos depois eles retornaram na casa da interroganda, já dentro da viatura policial. Que nega que tenha qualquer tipo de participação no furto. Nega ainda o interesse em comprar dos suspeitos a bebida furtada. Que segundo a interroganda, também não iria trocar bebida quente por bebida gelada para os suspeitos, uma vez que não teria lucro algum com isso. Que acredita estar presa injustamente, pois não houve qualquer combinado com Edicley e Gean em receber e ocultar em sua casa os produtos subtraídos. [...]”
[interrogatório extrajudicial da paciente,
Lorrany Lopes Iwashita
].

“[...] QUE na data de ontem o interrogado chamou a sua namorada Taísa para dormir na casa de Douglas; QUE era à noite e não se recorda a hora estavam todos na casa, que inclusive a Kamily chegou ao local; QUE estavam apenas conversando; QUE nega que estavam usando droga ou bebendo;
QUE nega vender droga bem como nega que sua namorada Taísa venda
; QUE o Erick chegou no local com uma motocicleta, todavia, o interrogado não sabe dizer se era roubada ou furtada, que estava dentro do quarto quando o Erick chegou com a moto no local e depois foi embora; QUE a Polícia Militar chegou no local durante a madrugada;
QUE a droga encontrada no local pertence a Douglas, que nega que vende entorpecente
[...]”
[interrogatório extrajudicial de
Edicley Souza Vieira
].

“[...] Que sobre os fatos quer dizer apenas que confirma a autoria e que estava bebendo no bar e foi convidado para fazer o furto, que foi ‘maria vai com as outras e se ferrou’. Quer dizer ainda que precisa ganhar a liberdade para ir trabalhar.
Indagado, afirma que além do interrogando e Edicley, um tal de Eder também participou do furto
, mas não foi pego pela polícia. [...]”
[interrogatório extrajudicial de
Gean Vitor Camilotti
].

Como se vê, ao menos em uma análise perfunctória, não há nenhuma base empírica a evidenciar possível ligação da paciente com o crime de furto a ela imputado.

O que temos de concreto,
até o momento
, é que três indivíduos masculinos furtaram o mercado “Compre Mais”, e depois levaram os objetos furtados até a residência da acusada – a qual, inclusive, foi acordada por eles de madrugada –, a fim de guardá-los para eles.

Entretanto, não há indícios de que a paciente tinha um prévio acordo para “comprar” ou “trocar” os produtos subtraídos, ou mesmo que sabia da ocorrência do furto naquela noite.

Desse modo, não há evidências seguras que aponte a participação da paciente na ocorrência do furto, nem de que ela sabia da ilicitude dos produtos deixados na sua residência, circunstância que debilita o
fumus commissi delicti,
requisito indispensável para a custódia preventiva dela.

Além do mais, a condenação por crime de tráfico não se mostra bastante para justificar a prisão, em razão do princípio da homogeneidade, pois ainda que venha a ser condenada por crime patrimonial, dificilmente iniciará o cumprimento da pena em regime fechado.

Com base em tais premissas, entendo cabível a substituição da prisão preventiva da paciente por outras medidas cautelares, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço.

Sublinhe-se que, tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6º, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

A prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio
da
ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
[Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29/30].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
Lorrany Lopes Iwashita
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimensal ao juízo da Comarca de Primavera do Leste, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca de Primavera do Leste sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso;

(iv)
outras condições que a autoridade coatora repute pertinentes, desde que devidamente fundamentadas
.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente
Lorrany Lopes Iwashita
,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020